Tribunal: TJDFT
Processo: 0745251-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU COMO TERMO INICIAL A DATA DA CITAÇÃO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão gravita em torno do termo inicial para exigibilidade dos alimentos provisórios. Se a partir da data da fixação (decisão liminar) ou se da data da citação.
II. Diante da necessidade de satisfação imediata do alimentando, a Lei 5.478/1968 estabelece, em seu artigo 1 e 4, que a ação de alimentos é de rito especial e que, ao despachar o pedido “o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”.
III. A interpretação não há de ser outra, se não a de que o marco inicial para a exigibilidade dos alimentos dar-se-á na data da fixação dos alimentos provisórios, ou seja, na data da decisão liminar de deferimento da tutela, ante a importância desse instituto.
IV. A propósito, o termo inicial para a exigibilidade dos alimentos provisórios somente será da data da citação no caso de decisão liminar da ação revisional de alimentos que altera o “quantum” anteriormente fixado, hipótese que diverge à presente situação fática.
V. Reformada a decisão agravada para que seja determinado como termo inicial da obrigação alimentícia provisória a data da sua fixação (liminar).
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.